Tribunal: TJSP
Processo: 2231905-44.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Toloza Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000101532
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2231905-44.2019.8.26.0000, da Comarca de Assis, em que é impetrante DIANY
FERNANDA DE OLIVEIRA e Paciente DANIEL RODRIGUES FERREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DENEGARAM o
pedido de “Habeas Corpus” impetrado a favor do paciente Daniel Rodrigues
Ferreira. V.U.", de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente) e CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
TOLOZA NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2231905-44.2019.8.26.0000 -Voto no 35.322
2
“Habeas Corpus” no 2231905-44.2019.8.26.0000
Impetrante: DIANY FERNANDA DE OLIVEIRA
Paciente: DANIEL RODRIGUES FERREIRA
Primeira Vara Criminal da Comarca de Assis SP
Voto no 35.322
Vistos.
Trata-se de “Habeas Corpus” impetrado por Diany
Fernanda de Oliveira a favor do paciente Daniel Rodrigues Ferreira,
condenado à pena de 5 (cinco) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de
reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 555 (quinhentos e
cinquenta e cinco) dias-multa, calculados no mínimo legal, por ter em
depósito e guardar 60,7kg de maconha, substância entorpecente que causa
dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com
determinação legal e regulamentar, insurgindo-se contra a r. sentença
condenatória.
Afirma a impetrante ser o paciente primário e de bons
antecedentes, além de não estar suficientemente fundamentada a decisão que
fixou o regime fechado para início do cumprimento da pena, sendo que sua
manutenção vem acarretando a ele grave constrangimento ilegal.
A petição inicial foi indeferida, sob o fundamento de que
“Habeas Corpus” não é a via adequada para satisfazer a pretensão do
paciente, denunciando sua falta de interesse de agir, pela inadequação do
meio (fls. 24/26).
Todavia, foi juntado aos autos ofício do Colendo Superior
Tribunal de Justiça, por intermédio do qual determinou que este Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo examinasse o mérito do pedido deduzido no
“Habeas Corpus” originário.
A liminar pleiteada foi indeferida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2231905-44.2019.8.26.0000 -Voto no 35.322
3
As informações foram prestadas pela autoridade apontada
como coatora.
O Procurador de Justiça opinou pela denegação da ordem.
Decorrido o prazo para que as partes se manifestassem
acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do art. 1o da
Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no
772/2017, ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo, não houve oposição a essa forma de
julgamento.
É o relatório.
Passo a fundamentar meu voto.
O paciente Daniel Rodrigues Ferreira foi condenado à
pena de 5 (cinco) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em
regime inicial fechado, e ao pagamento de 555 (quinhentos e cinquenta e
cinco) dias-multa, calculados no mínimo legal, por ter em depósito e guardar
60,7kg de maconha, substância entorpecente que causa dependência física e
psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e
regulamentar, insurgindo-se contra a r. sentença condenatória.
O regime não poderia ser outro que não o fechado.
Justifico, com inteligência do artigo 33, §§ 2o e 3o, do
Código Penal, e do artigo 42 da Lei 11.343/06, conforme reiteradas
determinações do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
Traficantes de substâncias entorpecentes, sejam de
pequeno, médio ou grande porte, não têm o perfil de iniciar o cumprimento
de sua pena que não mediante encarceramento. Mesmo o pequeno traficante
merece uma punição severa. Basta que a venda de drogas seja realizada uma
única vez, para que cause uma série de malefícios ao consumidor e que virá a
repercutir a toda a coletividade.
O regime intermediário não se coaduna com as graves
consequências que a mercancia de substâncias entorpecentes causam, não só
ao usuário, com uma rápida deterioração da sua saúde física e mental, mas
também ao corpo social (desestrutura familiar, estímulo à prática de outros
crimes, como homicídios, latrocínios, extorsões etc.).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2231905-44.2019.8.26.0000 -Voto no 35.322
4
Registre-se, com isso, que não houve violação alguma às
Súmulas 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal, já que a gravidade do
crime foi analisada no caso em concreto, notadamente ao se considerar a
quantidade da droga apreendida, 60,7kg de maconha, o que justifica, por si
só, a fixação de regime mais severo para início do cumprimento da pena, pelo
excessivo mal que pode causar à saúde pública, atingindo um número
incontável de pessoas, podendo levar os usuários da droga traficada até a
morte, o que bem revela a frieza, indiferença e, consequentemente,
periculosidade do paciente, de modo a justificar a manutenção do regime
fechado imposto na r. sentença de primeiro grau, nos termos do art. 42 da Lei
de Drogas.
O tráfico, se não combatido com destemor, incute
sentimento de insegurança e descrédito. De que vale o trabalho honesto e, não
raro, remunerado de maneira indigna, se o traficante condenado recebe
punição branda? Isso repugna, sem dúvida, o senso médio do cidadão.
Desta forma, DENEGO o pedido de “Habeas Corpus”
impetrado a favor do paciente Daniel Rodrigues Ferreira.
TOLOZA NETO
relator
assinatura eletrônica